Tribunal: TJBA
Processo: 8002376-94.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8002376-94.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: PAULO ANTONIO VILABOIM e outros (2) Advogado(s): CAROLINA SILVA ASSUNCAO, PAULO ANTONIO VILABOIM IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DE IPIRÁ Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI E RISCO DE REITERAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Bruno Pereira de Souza, preso preventivamente pela suposta prática de crimes de furto qualificado (rompimento de obstáculo com uso de maçarico) e associação criminosa. A defesa alega ausência de fundamentação concreta, baseada em inquérito arquivado, excesso de prazo para a formação da culpa e a necessidade de cuidados de filha menor (13 anos), pugnando pela revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (ii) analisar se a utilização de procedimento investigativo arquivado nulifica o decreto prisional; (iii) determinar se ocorre excesso de prazo injustificado na instrução criminal; e (iv) avaliar se a condição de genitor de filha menor justifica a concessão de prisão domiciliar ou liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, extraída do modus operandi sofisticado (subtração de bens de empresa pública mediante uso de maçarico) e do contexto de associação criminosa, elementos que demonstram a periculosidade social e o risco real de reiteração delitiva, superando a mera gravidade abstrata (Art. 312, CPP). 4. A menção a inquérito policial arquivado não inquina a decisão de nulidade quando existem fundamentos autônomos e suficientes baseados nos fatos presentes para justificar a segregação cautelar. 5. O excesso de prazo não se caracteriza quando a dilação decorre da complexidade do feito, que envolve pluralidade de réus (quatro), necessidade de cartas precatórias e diligências para localização de corréus, inexistindo desídia do aparelho judicial (Princípio da Razoabilidade). 6. A condição de genitor de filha menor de idade não confere imunidade cautelar automática. No caso, a filha possui 13 anos (superior ao limite legal de 12 anos do art. 318, VI, do CPP) e não houve demonstração inequívoca de que o paciente seja o único responsável ou de situação de vulnerabilidade que se sobreponha à necessidade de tutela da ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem denegada. Tese: "1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo emprego de artefatos específicos (maçarico) e pela atuação em associação criminosa, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar visando resguardar a ordem pública. 2. O excesso de prazo na instrução criminal deve ser aferido sob o prisma da razoabilidade, sendo justificável o maior tempo de tramitação em processos com múltiplos réus e necessidade de expedição de cartas precatórias. 3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige o preenchimento dos requisitos legais (art. 318, CPP), não bastando a simples alegação de paternidade sem a prova da imprescindibilidade aos cuidados de filho menor de 12 anos ou pessoa com deficiência." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: * Constituição Federal, art. 227; Código Penal, arts. 69, 155, § 4º, I, e 288; Código de Processo Penal, arts. 312, 318, VI, e 319. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: * STF, HC nº 171.060 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 27.04.2020; STJ, AgRg no HC nº 950.890/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.12.2024; STJ, RHC nº 168.045/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024; Súmula 444 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8002376-94.2026.8.05.0000, da Vara Crime da Comarca de Ipirá/BA, sendo Impetrantes PAULO ANTONIO VILABOIM (OAB/BA 10.979) e CAROLINA SILVA ASSUNCAO (OAB/BA 57.538), e, Paciente, BRUNO PEREIRA DE SOUZA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS. E o fazem pelas razões a seguir expostas.